Tribunal: TJDFT
Processo: 0737648-35.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-11-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0737648-35.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: E. G. B. REPRESENTANTE LEGAL: RAQUEL CRISTINA GUNSCHNIGG AGRAVADO: CAIXA DE ASSISTENCIA DOS FUNCIONARIOS DO BANCO DO BRASIL DESPACHO 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto por E. G. B. contra decisão da 21a Vara Cível de Brasília que, em ação de conhecimento, indeferiu a tutela provisória de urgência pleiteada e o benefício da gratuidade de justiça (proc. no 0734258-54.2022.8.07.0001, ID no 139099921, págs. 1-2). 2. A agravante não providenciou o preparo, tampouco se insurge em seu recurso contra a gratuidade de justiça indeferida na origem (ID no 41046009, págs. 1-23), ensejando a preclusão da matéria. 3. Intime-se a agravante para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar o comprovante de pagamento do preparo até a data de interposição do recurso ou promova o recolhimento em dobro, sob pena de não conhecimento (CPC, art. 1.007, §4o). 4. Concluída a diligência, retornem-me os autos. 5. Publique-se. Intime-se. Brasília, DF, 8 de novembro de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO